Tribunal: TJMT
Processo: 0053692-80.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-08
Data de publicação: 2022-05-08

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DE LOURDES GONÇALVES PINHEIRO em face de Acórdão da Relatoria do Des. Márcio Vidal.
Desse modo, com supedâneo no Art. 147, do Código de Processo Civil, declaro-me IMPEDIDO para atuar no presente feito, em virtude de parentesco/afins com o Desembargador Márcio Vidal, relator do acórdão recorrido.
Por consequência, determina-se que o processo seja remetido para realização da redistribuição, com fulcro no que estabelece o art. 83, inc. XV, do RIJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
JUIZ DE DIREITO CONVOCADO